Tribunal: STF
Processo: Rcl 62116
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Combustol Indústria e Comércio Ltda. contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) nos autos do Processo 1000797-53.2019.8.26.0014, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 1.216.078-RG/SP (Tema 1.062 da Repercussão Geral).



    A reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao fundamentar-se no aresto do referido recurso paradigma, o violou, por tê-lo interpretado equivocadamente.



    Argumenta a reclamante:



    “7. Não há dúvida de que, ao legitimar a cobrança de juros de mora pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo em montantes superiores ao da Fazenda Nacional, o acórdão do e. Tribunal de Justiça de São Paulo, proferido no Processo nº 1000797-53.2019.8.26.0014 (Doc. 4), longe de se harmonizar com ela, vai de encontro ao quanto decidido por este e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.216.078 (Tema 1.062), desautorizando-a consequentemente.



    19. Ora, sendo induvidoso que a Fazenda Nacional não cobra juros de mora na fração de mês correspondente ao do vencimento do tributo, sob qual fundamento legítimo o Estado de São Paulo poderia, então, cobrar juros de mora de 1% no mês de vencimento sem que esteja, em manifesto conflito com a tese fixada no Tema 1.062, cobrando juros de mora superiores aos estabelecidos pela Fazenda Nacional? 



    20. Data venia, não existindo resposta possível ao questionamento, sobressai evidente o desrespeito do v. Acórdão do Tribunal de Justiça ao quanto decidido por este e. Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.216.078 (Tema 1.062).” (documento eletrônico 1)



    É o relatório. Decido.



    Tendo em vista que o processo está apto a ser julgado, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    A demanda não merece prosperar.



    Transcrevo trecho do aresto proferido pelo Tribunal reclamado, ao julgar o agravo interno interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário: 



    “Ressalte-se que a aplicação do Tema 1062/STJ ao caso em análise se deu por determinação expressa do E. Supremo Tribunal Federal, como se vê às fls. 462 da Decisão de fls. 455/457.



    [...]



    Não se avista desacerto na decisão ora agravada quanto ao RE n. 1.216.078/SP, sob a técnica de casos seriais, haja vista a questão abordada referente à possibilidade de os estados da Federação e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários. 



    A propósito, veja-se trechos dos v. Acórdãos da Col. Turma Julgadora que demonstram a subsunção da matéria em análise ao tema indicado pelo E. STF, verbis: 



    ‘Quanto à Lei n° 13.918/09, necessário destacar que o inciso I do artigo 24 da Constituição Federal determina que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro e econômico, dentre outros. 



    Assim, a União produz normas gerais sobre Direito Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito Federal compete suplementar, no âmbito do interesse local, aquelas normas. 



    Os juros moratórios e a correção monetária dos créditos fiscais são institutos de Direito Financeiro/Tributário e a lei voltada à sua regulamentação no âmbito dos tributos federais se inserem no plano das normas gerais de Direito Tributário/Financeiro, balizando a atuação legislativa dos Estados e do Distrito Federal. Assim, de fato a taxa de juros e correção monetária adotada pelos Estados deve ser igual ou inferior à utilizada pela União. 



    Nesse sentido, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça declarou inconstitucional a interpretação e aplicação que estava sendo dada pelo Estado aos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, sem alterá-los gramaticalmente. Foi determinado que o alcance valorativo dos dispositivos fique adequado à Constituição Federal, ou seja, que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim: 



    [...]



    Ante o reconhecimento de que a taxa de juros dos débitos tributários estaduais deve ser igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim, não pode a requerida cobrar débito com juros em valor superior à referida taxa. 



    Assim, é certo que a taxa de juros aplicada ao caso deve ser igual ou inferior à utilizada pela União, entendimento este que deve ser aplicado aos débitos indicados nos presentes Embargos à Execução que foram objeto de parcelamento, conforme exposto acima. (fls. 284/287). 



    ... 



    Conforme se extrai do dispositivo acima transcrito, a legislação do Estado de São Paulo atualmente prevê a aplicação da Taxa SELIC nos meses completos e, em relação às frações de meses, são aplicados juros moratórios de 1%(um por cento) ao mês. 



    A ora embargante insurge-se contra a aplicação de juros de 1% para as frações de mês, sob o argumento de que a aplicação de juros em tal patamar acaba por superar a Taxa SELIC, em ofensa ao quanto decidido por este E. Tribunal de Justiça quando do julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000. 



    Sem razão, contudo. 



    No julgamento da referida Arguição de Inconstitucionalidade, o C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça declarou inconstitucional a interpretação e aplicação que estava sendo dada pelo Estado aos artigos 85 e 96 da Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n° 13.918/09, sem alterá-los gramaticalmente. Foi determinado que o alcance valorativo dos dispositivos fique adequado à Constituição Federal, ou seja, que a taxa de juros adotada (que na atualidade engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada pela União para o mesmo fim:



    [...]



    O C. Órgão Especial reconheceu a inconstitucionalidade dos juros estabelecidos pela Lei Estadual n° 13.918/09, no percentual de 0,13% ao dia, por entender que o inciso I do artigo 24 da Constituição Federal determina que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre direito tributário, financeiro e econômico, de forma que os Estados-membros não podem fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim Todavia, não há como se considerar que a sistemática prevista pela Lei nº 16.497/2017 extrapola os índices previstos pela legislação tributária federal. (fls. 344/347).’



    Impertinente para fins de análise da adequada subsunção do acórdão à tese repetitiva perquirir-se sobre o correto dimensionamento feito pela Turma Julgadora, seja porque extrapolaria o espectro deste recurso, seja porque extrapolaria o âmbito de análise reservado à aplicação de temas julgados pelos Tribunais Superiores, seja sobretudo porque inexoravelmente dependeria da reanálise de provas contidas nos autos, sendo, portanto, matéria fática, que não se coaduna com o recurso extraordinário. 



    Ademais, como já afirmado, a aplicação do tema decorreu de expressa determinação do Supremo Tribunal Federal. 



    Assim, diante da inexistência de erro na subsunção do caso concreto no paradigma julgado pela Corte Superior, fica mantida a decisão.” (documento eletrônico 11)



    A tese fixada no julgamento do Tema 1.062 da Repercussão Geral foi redigida nos seguintes termos:



    “Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.”



    Após analisar atentamente o ato reclamado e o acórdão proferido no caso paradigma, entendo que é improcedente a alegação de equívoco na implementação da sistemática da repercussão geral, porquanto os fundamentos os quais basearam o julgamento do ARE 1.216.078-RG/SP são aplicáveis ao caso concreto.



    Para o esclarecimento da questão, transcrevo o artigo 30 da Lei Federal 10.522/2002:



    “Art. 30. Em relação aos débitos referidos no art. 29, bem como aos inscritos em Dívida Ativa da União, passam a incidir, a partir de 1o de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.” (grifei)



    Portanto, é claro que o julgado reclamado está em total consonância com o decidido no Tema 1.062/RG, pois não foi aplicada lei estadual mais gravosa que a federal, em desfavor da reclamante.



    Ademais, esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, conforme já demonstrado, não ocorreu neste caso.



    Nesse sentido: Rcl 59.894 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 7/8/2023; Rcl 53.339 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 6/7/2023; Rcl 58.998 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023; Rcl 58.363 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023.



    O que pretende a reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 16/9/2015).



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator